Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715810-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALDETE MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de cumprimento de sentença movido por VALDETE MARIA DA SILVA, indeferiu a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 58187603), o executado afirma que o título exequendo se limita ao ressarcimento de valores concernentes aos empréstimos consignados em folha de pagamento que foram descontados em valor superior à margem consignável. Ao incluir valores referentes a empréstimos com autorização de débito direto em conta, não integrantes da sentença exequenda, haveria excesso de cobrança nos cálculos da Contadoria. Questiona ainda a incidência de juros de mora na atualização do valor da causa utilizado para o cálculo dos honorários advocatícios e tece considerações sobre a vedação do enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão para que seja reconhecido o valor exequendo de R$ 7.485,69 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). Preparo regular (ID 58187604). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O Agravante se insurge contra decisão que considerou preclusas as objeções apresentadas na impugnação aos cálculos da Contadoria. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de procedimento comum ajuizado por Valdete Maria da Silva em desfavor de Banco de Brasília S.A. A sentença foi proferida em 24 de abril de 2022, com trânsito em julgado em 30 de maio de 2022. Desde agosto de 2022 este juízo intimou as partes inúmeras vezes a apresentarem os cálculos de forma detalhada, mediante comprovação com contracheques e/ou extratos bancários. Em 22.9.2023, ou seja, após mais de há mais de 1 (um) ano, do não atendimento, pelas partes, dos parâmetros estabelecidos na sentença, o feito foi remetido à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos do valor a ser restituído, inclusive dos honorários. A Contadoria Judicial suscitou esclarecimentos para a realização dos cálculos (ID 180114589). Intimadas as partes, o requerido informou que as solicitações da Contadoria Judicial não deveriam ser por ele fornecidas (ID 182823215) e a parte autora respondeu aos quesitos (ID 183862048). Vieram os cálculos ao ID 184185996. Irresignado, o requerido impugnou os cálculos apresentados (ID 187681249), para a exclusão dos descontos efetuados na conta corrente da autora e dos juros de mora nos cálculos dos honorários advocatícios, bem como, a compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor da autora. O art. 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito. Neste sentido é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. (...) (Acórdão 1791923, 07401951420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, considero as objeções levantadas pela parte ré em relação aos descontos efetuados na conta corrente da autora e à compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor da autora preclusas, uma vez que instada a acostar documentos e planilhas de cálculos a instituição financeira ré não atendeu aos comandos das decisões proferidas por este juízo, nem mesmo a solicitação de esclarecimentos dos parâmetros pela Contadoria Judicial. Quanto à incidência de juros de mora sobre os honorários sucumbenciais, o inconformismo não merece prosperar, cabendo a sua inclusão.” Na impugnação aos cálculos da Contadoria, o Agravante aponta excesso de execução, por específica inobservância dos limites do título executivo (empréstimos com débito em conta não integrantes da sentença condenatória). Logo, cuida de matéria de ordem pública cognoscível de ofício a qualquer tempo, não se apresentando matéria preclusa. Assim, impõe consignar, primeiramente, que não se trata de matéria preclusa para fins de impugnação aos cálculos da Contadoria, visto estar o questionamento pautado na desconformidade dos cálculos em face do título judicial exequendo. De fato, a petição do devedor especifica o exato objeto da sentença condenatória (empréstimo consignado) e o confronta com o excesso nos cálculos que incluem verbas expressamente afastadas no julgado (empréstimo com autorização de débito em conta corrente), de fácil aferição e sem prejuízo ao contraditório, versando sobre matéria cognoscível de ofício a qualquer tempo, até porque cabe ao julgador aferir os cálculos apresentados nos autos e determinar a sua revisão se constatar a inobservância dos parâmetros fixados no título judicial exequendo (art. 524 do CPC), de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Isto é, dissociado da impugnação do devedor, cabe ao julgador, inclusive mediante auxílio da contadoria do Juízo, à luz do art. 524 do CPC, aferir os cálculos apresentados nos autos e, de ofício, determinar a sua revisão se constatar a inobservância dos parâmetros fixados no título judicial exequendo, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Nesse sentido, eis precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE AO PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO. 1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer da contadoria judicial. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes. 3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. 4. Os cálculos em sede de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, o que permite sua correção em caso de erro material. 5. Após as várias análises e impugnações dos cálculos apresentados pela contadoria, o valor final da dívida das agravantes restou fixado em R$ 23.329,66. Ocorre que promoveram o depósito no montante de R$ 36.987,26, ou seja, o saldo do excesso de execução foi de R$ 13.677,60. 6. Somente em caráter superveniente é que se observou as balizas fixadas no título executivo, momento em que se constatou a existência do excesso de execução. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1761112, 07292039120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, frise-se, o executado agravante impugnou os cálculos da Contadoria. Afirma que o título executivo judicial tem por objeto a restituição de valores concernentes estritamente a empréstimos consignados, de modo que haveria excesso nos cálculos da Contadoria que incluem verbas referentes a empréstimo com autorização de débito em conta corrente que foram expressamente afastadas no julgado. De fato, a r. sentença condenatória expressamente afastou a limitação judicial dos descontos relativos a empréstimos com débito autorizado direto em conta corrente. O título judicial exequendo claramente especificou a restituição de verbas tão somente em relacionadas aos empréstimos consignados, conforme se verifica do dispositivo do julgado, in verbis: “DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: a) determinar que o banco requerido limite o desconto em contracheque em 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria, ressalvadas as consignações compulsória, referentes apenas a empréstimos consignados diretamente em folha de pagamento; b) condenar a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados dos proventos da autora, que excederam à margem consignável, a serem apurados em liquidação de sentença. Saliento que os referidos descontos poderão ser compensados com o débito existente entre as partes. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a autora ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. A parte ré arcará com o pagamento dos 20% remanescentes referentes às custas processuais e honorários advocatícios.” (ID 122888903do processo rferência)” Do cotejo com os cálculos da Contadoria Judicial (ID 184185996 do processo referência), verifica-se, a princípio, que há valores de débitos de parcelas de empréstimo direto em conta corrente que não foram, na fase de conhecimento, incluídos na condenação transitada em julgado, de modo que seu eventual acréscimo nos cálculos do valor exequendo excede, por lógica, o título executivo judicial. Portanto, nessa breve análise, entende-se haver suficiente probabilidade do direito alegado apta a preconizar, por ora, o aguardo de maiores esclarecimentos para fins de mais acurada apreciação da controvérsia recursal. Sob outro prisma, não se faz possível, nesse exame inicial, verificar da planilha da Contadoria eventual excesso na incidência de juros de mora na verba fixada a título de honorários advocatícios Por sua vez, o perigo de dano reside nos atos constritivos inerentes ao prosseguimento do feito executivo. Presentes, portanto, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano exigidos cumulativamente para concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após maior aprofundamento sobre a questão. Do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator